Tribunal: TJMT
Processo: 1021140-86.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021140-86.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELDA WEBER - CPF: 272.472.520-49 (EMBARGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (EMBARGANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELANTE), DANIELLE FERNANDES LIMIRO HANUM - CPF: 924.054.871-87 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu parcial provimento a Apelação Cível apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor da condenação atualizado, mantendo-se o percentual fixado na sentença.

O embargante argui que o aresto é contraditório, obscuro e contém erros na avaliação do direito já que não acolheu as suas teses de defesa.

Pede o prequestionamento dos arts.
141, 489, § 1o, inciso VI e 492 do CPC, art. 926 do CPC, art. 927, inciso III do CPC, art. 26, 27 da Lei 9.514/97, art. 1.022 e seus incisos do CPC; arts. 418, 884 do Código Civil; art. 32-A da Lei 13.786/2018, além do art. 93 da CRFB/88 e a ofensa aos julgados do STJ: o Resp 1.629.470/MS, julgado pela 2.a Seção do STJ, o REsp n.o 1224921/PR e o REsp 1669002/RJ o artigo 417, o artigo 418 e o artigo 420, art. 884; todos do Código Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante argui que o aresto é contraditório, obscuro e contém erros na avaliação do direito já que não acolheu as suas teses de defesa.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

À Apelação foi dado parcial provimento em consequência lógica da fundamentação utilizada, como se vê no acórdão de Id n. 138032658, desse modo, não há nenhuma contradição.

Ademais, a contradição que permite ingressar por esta via é a que ocorre internamente, entre os termos do próprio acórdão, o que não é o caso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

A contradição que permite ingressar por esta via é a que ocorre internamente, entre os termos do próprio acórdão.
(ED 0020138-10.2020.8.11.0000, 4a Câmara De Direito Privado, julg. 18/11/2020, DJe 25/11/2020).

Como visto, não há nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Busca também o prequestionamento dos arts.
141, 489, § 1o, inciso VI e 492 do CPC, art. 926 do CPC, art. 927, inciso III do CPC, art. 26, 27 da Lei 9.514/97, art. 1.022 e seus incisos do CPC; arts. 418, 884 do Código Civil; art. 32-A da Lei 13.786/2018, além do art. 93 da CRFB/88 e a ofensa aos julgados do STJ: o Resp 1.629.470/MS, julgado pela 2.a Seção do STJ, o REsp n.o 1224921/PR e o REsp 1669002/RJ o artigo 417, o artigo 418 e o artigo 420, art. 884; todos do Código Civil
, no entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, e nem à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022